Tribunal: TRF3
Processo: 0000576-65.2018.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
183/261)

0000576-65.2018.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000576-65.2018.4.03.6006

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE MERCADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando. A defesa pede a diminuição da pena-base e, como consequência, a alteração para o regime aberto do início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se procede a pretensão da defesa de revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

4. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras e não existe na lei fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

5. No caso, a culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente em razão da sua condição de ex-integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As circunstâncias do crime (como o planejamento e a execução deliberada da conduta delitiva, inclusive mediante a utilização de batedores, além da distância percorrida), porém, são comuns para esse tipo penal, não sendo aptas para a exasperação da pena-base e o uso de equipamento de rádio oculto no veículo utilizado no crime constitui crime autônomo.

6. A quantidade de cigarros contrabandeados (22.500 maços), por si só, é fator que justifica a majoração da pena-base, de modo que, excluída apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base fica reduzida proporcionalmente.

7. Considerada a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que se altera para o regime abertoo início do cumprimento dessa (CP, art. 33, § 2o, “c”), que é substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.”

________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59 e 62, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0000576-65.2018.4.03.6006

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Naviraí (MS) que, (i) com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal, declarou extinta a sua punibilidade quanto à imputação de prática do crime previsto no art. 70 da Lei no 4.117/1962, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e (ii) condenou-o à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1o, I, do Código Penal, c.c. o art. 3° do Decreto-Lei no 399/1968.

A denúncia (ID 335453545, pp. 2/5), recebida em 18.6.2019 (ID 335453545, p. 8), narra:

No dia 30 de março de 2017, por volta das 00h20min, na Rodovia MS-141,a cerca de 30 km do município de Naviraí/MS, JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA, dolosamente, organizou e efetuou a importação, do Paraguai para o Brasil, e o transporte de mercadoria proibida de origem estrangeira - a saber, aproximadamente 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) maços de cigarros da marca "EIGHT"' - a qual não possui registro na ANVISA, apesar de exigível, utilizando-se do rádio transmissor, marca WEIERWEI, mod. VEV-889, S/N 120700109 para facilitar a execução do crime, sem observância das disposições legais e regulamentares.

Infere-se do inquérito policial em epígrafe que. nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, policiais militares lotados no DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam bloqueio ostensivo na rodovia MS-141 (cerca de 30 km do município de Naviraí-MS) quando abordaram o veículo Hyundai/HB20, placas FMB-7973, que trafegava em alta velocidade, o qual era conduzido por FARNEY FANIO DO AMARAL FRETE, tendo por passageiro MARCOS WILLIAN DOS SANTOS GALDINO e outra pessoa que se evadiu do local durante a abordagem, conhecida como CARLOS - posteriormente, identificado como JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA.

Minutos após a abordagem, outro veículo - identificado em seguida como o GM/Meriva, placas DTB-3517 - passou pelo bloqueio em alta velocidade, ignorando os sinais de parada, ocasião em que os policiais militares iniciaram perseguição, tendo-o encontrado alguns quilômetros a frente, já abandonado.

Em revista ao GM/Meriva, placas DTB-3517, os policiais encontraram 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) maços de cigarros da marca "EIGHT", todos de origem paraguaia, sendo que, reunindo-se novamente com os abordados, FARNEY FANIO e MARCOS WILLIAN confessaram que estavam atuando como batedores da carga de cigarros, sendo que o proprietário da carga seria CARLOS, que se evadiu no momento da abordagem.

Para tanto, CARLOS, FARNEY FANIO e MARCOS WILLIAN comunicavam-se com o condutor do veículo GM/Meriva através de rádios transceptores, sendo que neste automóvel o equipamento estava exposto, enquanto que no veículo Hyundai/HB20 encontrava-se oculto no painel do carro e era operado pelo comando do limpador do para-brisa traseiro.

Por esse motivo, FARNEY FANIO DO AMARAL FRETE e MARCOS WILLIAN DOS SANTOS GALDINO foram presos em flagrante (IPL n° 0047/2017-DPF/NVL/MS, que deu origem aos Autos n° 0000366-48.2017.403.6006, que tramitou nesta Subseção Judiciária).

Ouvidos perante a autoridade policial, FARNEY FANIO e MARCOS WILLIAN confessaram que eram "batedores" da carga de cigarros, sendo que foram procurados por CARLOS para, mediante pagamento (R$500,00 e R$ 200,00) "lhe acompanhar até o Paraguai onde pegariam uma carga de cigarros para trazer até a cidade de Presidente Epitácio/SP".

Após a investigação policial concluir pela possibilidade de CARLOS tratar-se da pessoa de JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA, verificou-se, em análise ao celular encontrado no veículo Hyundai/HB20, a existência de fotos datadas do dia anterior aos fatos, nas quais estão presentes, além de outros indivíduos, JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA, juntamente de FARNEY FANIO e MARCOS WILLIAN, provavelmente, na praça de alimentação do Mercosur Shopping Mall em Salto Del Guairá/PY (fls. 130-136).

No interrogatório em sede policial (fls. 138-139), JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA negou seu envolvimento no delito, mas confirmou que estava no veículo com FARNEY FANIO e MARCOS WILLIAN e que, por ocasião da abordagem policial, empreendeu fuga, não explicando contudo o motivo de sua evasão do local.

A sentença (ID 335453859) foi publicada em 10.10.2024.

Em seu recurso (ID 335453870), a defesa pede a diminuição da pena-base, utilizando-se a fração “de 1/6 (um sexto) do mínimo legal ou, subsidiariamente, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao delito” para cada circunstância judicial negativa. Como consequência, pede seja alterado para o regime aberto o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 335453872).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 338155748).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS PEREIRA BEZERRA em face da sentença que o condenou pela prática do crime de contrabando.

Embora não tenham sido objeto do recurso, registro que a materialidade, a autoria e o dolo foram comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID 335453539, pp. 9/23); pelo Auto de Apresentação e Apreensão n° 49/2017 (ID 335453539, pp. 24/25), que evidencia a apreensão de “quarenta e cinco caixas de cigarros de origem estrangeira, contendo quantia aproximada de 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) pacotes”; Boletim de Ocorrência n° 335/2017 (ID 335453540, pp. 2/4); pelo Termo de Apreensão n° 53/2017 (ID 335453540, p. 24); pelo Laudo de Perícia Criminal Federal - Merceologia (ID 335453540, pp. 26/30), que atesta que as mercadorias são provenientes do Paraguai; pelo Laudo de Informática no 400/2018 (ID 335453542, pp. 42/46); pela Informação de Polícia Judiciária no 122/2018 (ID 335453543, pp. 4/10) e pela prova oral produzida em contraditório judicial.

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base da seguinte forma:

a) quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo apresentam-se absolutamente anormais à espécie, porquanto o réu, ex-integrante Policial Militar do Estado de São Paulo e proprietário dos cigarros apreendidos, consoante restou esclarecido no curso desta ação penal, contratou duas pessoas e, ainda, se deslocou de Presidente Epitácio/PR para praticar o crime em outra unidade da federação, em Naviraí/MS, atos que evidenciam maior reprovabilidade de sua conduta, especialmente por ter exercido função relevante no setor de segurança pública. Logo, mostra-se plenamente justificada a valoração negativa dessa vetorial;

[...]

e) quanto às circunstâncias do crime, considero que a razoável quantidade de cigarros apreendidos em poder do acusado (22.500 maços) revela significativa ofensa ao bem jurídico tutelado (saúde pública), pois mais pessoas seriam atingidas pelos nefastos efeitos produzidos pela mercadoria contrabandeada; além disso, no momento da abordagem policial, havia dois veículos, um contendo a carga ilícita, sendo o outro usado como "batedor"; também considero relevante a alta velocidade e tentativa de fuga da abordagem realizada pelos agentes policiais; igualmente, deve ser pontuada que a comunicação entre os veículos era realizada através de radiocomunicador, sendo que, no veículo MERIVA, esse instrumento estava exposto e, no veículo HB20, estava oculto e poderia ser acionamento através do botão do cinto de segurança e o limpador de para brisa, fatos que demonstram maior engenhosidade na prática ilícita e, por via de consequência, fundamentam a valoração negativamente da referida circunstância;

[...]

Diante desse quadro, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, mostra-se imperativa a majoração da pena em 8 meses para casa circunstância negativa, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em sua apelação, a defesa pede a diminuição da pena-base mediante a utilização da fração “de 1/6 (um sexto) do mínimo legal ou, subsidiariamente, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao delito” para cada circunstância judicial negativa.

Sem razão. A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). Não se trata de processo puramente aritmético. Sobre isso, ensina Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 157):

Entretanto, o mais importante a destacar, como aspecto negativo, é a opção por um critério matemático para a fixação de aumento ou diminuições, genericamente falando, como se o magistrado agisse como autêntico "contador" no cálculo da pena. Assim, é perfeitamente viável faça o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, uma opção por um aumento máximo, ainda que exista somente uma causa de aumento presente, ou mesmo um aumento mínimo, embora exista mais de uma.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a dosimetria da pena não se prende a rígidos critérios aritméticos, existindo certa discricionariedade judicial. A título exemplificativo, transcrevo o seguinte trecho de decisão monocrática da Ministra Rosa Weber proferida no RHC no 198.817/AC (Primeira Turma, 12.3.2021, Publicação 17.3.2021):

Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.a Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, DJe 17.05.2017)

O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras e não existe na lei fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

No caso, a culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente em razão da sua condição de ex-integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As circunstâncias do crime (como o planejamento e a execução deliberada da conduta delitiva, inclusive mediante a utilização de batedores, além da distância percorrida), porém, são comuns para esse tipo penal, não sendo aptas para a exasperação da pena-base e o uso de equipamento de rádio oculto no veículo utilizado no crime constitui crime autônomo.

No entanto, a quantidade de cigarros contrabandeados (22.500 maços), por si só, é fator que justifica a majoração da pena-base, de modo que, excluída apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base fica reduzida para 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes, o que confirmo, e reconheceu a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, pois a prova oral produzida demonstrou que o réu organizou a prática delitiva, prometendo dinheiro aos demais agentes envolvidos na empreitada criminosa, razão pela qual elevou a pena em 1/6 (um sexto), o que confirmo.

Assim, a pena intermediária fica em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, o juízo não aplicou causas de aumento ou de diminuição, o que confirmo, razão pela qual a pena definitiva fica estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerada a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que altero para o regime aberto o início do cumprimento dessa (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período da pena substituída, em local e modo a serem definidos pelo juízo da execução penal (CP, art. 46); (ii) prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários-mínimos, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo da execução penal, por ser esse montante compatível com a renda declarada pelo apelante em seu interrogatório policial.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reduzir a pena-base e fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo essa pena substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE MERCADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando. A defesa pede a diminuição da pena-base e, como consequência, a alteração para o regime aberto do início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se procede a pretensão da defesa de revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

4. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras e não existe na lei fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

5. No caso, a culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente em razão da sua condição de ex-integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As circunstâncias do crime (como o planejamento e a execução deliberada da conduta delitiva, inclusive mediante a utilização de batedores, além da distância percorrida), porém, são comuns para esse tipo penal, não sendo aptas para a exasperação da pena-base e o uso de equipamento de rádio oculto no veículo utilizado no crime constitui crime autônomo.

6. A quantidade de cigarros contrabandeados (22.500 maços), por si só, é fator que justifica a majoração da pena-base, de modo que, excluída apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base fica reduzida proporcionalmente.

7. Considerada a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que se altera para o regime abertoo início do cumprimento dessa (CP, art. 33, § 2o, “c”), que é substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.”

________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59 e 62, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reduzir a pena-base e fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo essa pena substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão